Tribunal: STF
Processo: RHC 267777
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por René do Vale Nascimento contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.047.659/CE, nos seguintes termos:
 
RENE DO VALE DO NASCIMENTO alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará na Apelação n. 0071061-22.2013.8.06.0001, que cassou a decisão absolutória dos jurados e determinou que o réu fosse submetido a novo julgamento.
Neste writ, entende inexistir “decisão contrária a provas dos autos quando respondidos os primeiros quesitos positivamente e no terceiro quesito absolver o acusado” (fl. 7), especialmente porque “no quesito absolutório genérico, os jurados podem decidir da maneira que acharem mais conveniente mesmo que em dissonância com a tese da defesa apresentada em plenário ou seja, mesmo por motivo diverso do pedido pela defesa" (fl. 17). Considera ser nulo o acórdão recorrido, pois “não indica nenhuma contradição específica entre o conjunto probatório e o veredito, tampouco demonstra por que o juízo de clemência seria ilegítimo” (fl. 22). Assenta que “o veredicto encontra amparo em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e amplamente debatidos em plenário” (fl. 25). Requer o restabelecimento da sentença absolutória.
Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração.
Decido.
O paciente foi pronunciado pelo delito descrito no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II e IV, do Código Penal.
Em plenário, a defesa “sustentou teses defensivas de negativa de autoria e, subsidiariamente, pediu a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima” (fl. 73). O Tribunal do Júri absolveu o réu. Confira-se a sentença (fl. 119):
Submetido a julgamento pelo Segundo Tribunal do Júri desta comarca, o Conselho de Sentença, por mais de 3 (três) votos, reconheceu a materialidade do fato, ao responder afirmativamente o primeiro quesito. Também por mais de 3 (três) votos, os Senhores Jurados reconheceram a autoria imputada ao acusado Renê do Vale do Nascimento, conforme resposta dada ao segundo quesito. O Conselho de Sentença, por mais de 3 (três) votos, absolveu o réu, por qualquer motivo, ao responder afirmativamente o terceiro quesito.
O Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo ministerial, assentou o que se segue (fls. 52-60):
O réu, por sua vez, apresentou tese de negativa de autoria, afirmando não ter sido o autor dos disparos efetuados contra a vítima, em especial por não existirem motivos para o cometimento do crime, posto não ter nenhuma inimizade ou desavença real com o ofendido, tratando-se apenas de uma relação profissional; e, subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Ata de sessão do júri, fl. 401). Os jurados responderam aos quesitos para julgamento (fls. 396 e 397), no sentido de reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, imputadas ao acusado, conforme se verifica pela transcrição a seguir: [...]. O quesito genérico não confere “carta branca” a absolvições dissociadas das provas dos autos. Referido quesito veio apenas para simplificar a resposta quanto às teses exculpantes, para que os jurados não tenham que lidar com conceitos técnicos como o da legítima defesa putativa, por exemplo. Assim, há corrente no sentido de que se clemência é sempre possível no Júri, há de ser requerida em plenário e argumentado a tanto, devendo contar a argumentação assim feita com alguma base probatória. Desta forma, está claro que os jurados decidiram de forma manifestamente contraditória e contrária à prova dos autos, porquanto, não obstante tenham reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, absolveram o acusado, sem que este tenha apresentado qualquer tese exculpante (exclusão de culpabilidade) ou justificante (exclusão de ilicitude), nem mesmo qualquer elemento que justifique a absolvição por clemência. A resposta positiva ao quesito genérico de absolvição deve ter liame com tese desenvolvida pela defesa em plenário, assim como encontrar algum respaldo no acervo probatório, sob pena de a absolvição, calcada nesse quesito, ser anulada, por se mostrar contrária à prova dos autos, sendo esta hipótese dos autos. A tese de clemência não foi suscitada, tampouco há qualquer confirmação de que esta foi a efetivamente acolhida pelos jurados, mostrando-se absolutamente contraditória a absolvição pelo quesito genérico, posto que a defesa somente suscitou, em plenário, a negativa de autoria e o pedido de decote das qualificadoras, ausentes, portanto, outros argumentos em relação ao caso ser de clemência. Nesse cenário, a conclusão dos jurados foi teratológica, ao absolverem o réu, mesmo reconhecendo ele como autor do delito e, por conseguinte, manifestamente contrária às provas dos autos, o que impõe a anulação da decisão do Conselho do Sete. Sobre o assunto, colho julgado da Corte Cidadã: [...]. Constata-se, então, que ao absolver o acusado, com o reconhecimento da autoria delitiva (não acolhendo a versão de negativa de autoria apresentada pela defesa), o veredicto foi proferido sem qualquer fundamento probatório, porquanto ausentes provas de que o delito fora cometido mediante as excludentes de culpabilidade ou de ilicitude; impondo-se a anulação do julgamento, porquanto não encontra amparo algum nas provas coligidas aos autos. Sobre o assunto, colho o escólio de Noberto Avena: [...]. Assim, na hipótese vertente, ter sido o réu absolvido, ainda que pelo quesito absolutório genérico, mostra-se contraditório, em face do quanto provado nos autos, na origem. Dessa forma, imperiosa a anulação do julgamento absolutório, com a realização de novo julgamento pelo Conselho dos Sete, cumprindo às partes, no novo julgamento, alegar e demonstrar o que de Direito for, quanto às teses exculpantes e de clemência.
A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988.
Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Não obstante minha compreensão pessoal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos” (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018).
De igual forma, em outro julgado, não só reafirmou não haver violação da soberania dos veredictos como também ressaltou:
A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, a meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP (HC n. 313.251/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3ª S., DJe 27/3/2018).
Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
No caso, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada.
A Corte estadual, de maneira devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ, concluiu que a decisão do Tribunal do Júri foi claramente contraditória. Para tanto, destacou que a defesa não pleiteou a absolvição por clemência e sua única tese se limitou à negativa de autoria, proposição rejeitada pelos jurados, que entenderam haver o réu participado do delito.
Com efeito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir, quando houve votação positiva dos dois primeiros quesitos, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram haver o acusado ser o autor do delito. Confiram-se: [...].
Sabe-se que, quanto ao quesito genérico, segundo orientação desta Corte, a “absolvição por clemência traz um diferencial a mais quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade às provas dos autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão” (HC n. 350.895/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 17/5/2017, destaquei).
A hipótese presente, todavia, é distinta do caso acima, pois, como visto, a “tese de clemência não foi suscitada” (fl. 53, destaquei), tudo a evidenciar ser acertada a conclusão da Corte estadual de que foi “absolutamente contraditória a absolvição pelo quesito genérico, posto que a defesa somente suscitou, em plenário, a negativa de autoria e o pedido de decote das qualificadoras, ausentes, portanto, outros argumentos em relação ao caso ser de clemência” (fl. 53). A propósito: [...].
À vista do exposto, denego a ordem. (doc. 31 – grifei).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente requer:
 
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a apreciação do pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que cassou o veredicto absolutório soberanamente proferido pelo Tribunal do Júri e determinou a realização de novo julgamento, determinando-se o restabelecimento provisório da decisão absolutória, ou, subsidiariamente, a suspensão da designação e/ou realização de novo júri até o julgamento final do presente recurso; b) No mérito, o provimento definitivo do Recurso Ordinário Constitucional, para restabelecer integralmente o veredicto absolutório, reconhecendo a impossibilidade de invalidação da decisão do Conselho de Sentença com base apenas no reconhecimento da materialidade e autoria, diante da obrigatoriedade e autonomia do quesito absolutório genérico (CPP, art. 483, III e § 2º), bem como a ausência de fundamentação concreta e idônea que caracterize decisão manifestamente contrária à prova dos autos; c) Caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade de concessão da tutela liminar, requer-se que o pedido seja reapreciado pelo órgão colegiado, em razão da permanência do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme fundamentação apresentada; d) A intimação da autoridade apontada como coatora para que preste informações, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer, nos termos do rito legal; e) A juntada, por remissão, das contrarrazões de apelação, documentos e precedentes nelas citados, que integram a argumentação recursal por serem essenciais à demonstração da ilegalidade da cassação do veredicto; f) A preservação integral do status libertatis do Recorrente, vedando-se qualquer agravamento de medidas cautelares, bem como a imposição de restrições adicionais enquanto pendente o julgamento do presente Recurso Ordinário Constitucional; g) A intimação prévia dos Advogados subscritores para fins de sustentação oral no julgamento do presente Recurso Ordinário Constitucional. (doc. 36, pp. 31-32).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.047.659/CE (doc. 31). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No julgamento do ARE 1.225.185/MG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, para além de esclarecer que, “[não] se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri” (grifei), fixou a seguinte tese:
 
1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. (ARE 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator